Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 1.1. No caso em exame o argumento relativo à impossibilidade de custeio do serviço médico pretendido, em razão da pré-existência da gravidez e da eventual enfermidade que acomete o recém-nascido, não foi articulado em contestação, não tendo o Juízo singular se pronunciado a respeito da aludida questão. 1.2 O princípio de proibição de supressão de instância impede que o recurso seja conhecido em relação a esse item.
2. Quanto ao mais a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes ao procedimento cirúrgico indicado para a criança recém-nascida, bem como do valor dos custos alusivos à cirurgia cesariana da genitora.
3. O dispositivo da sentença recorrida não contém o alegado conteúdo genérico e de obrigação futura como sustenta a operadora de plano de saúde apelante. A respeitável sentença foi clara ao determinar a autorização e o custeio do tratamento de saúde indicado à autora e ao recém-nascido nos termos dos mencionados relatórios médicos. 3.1. Assim, é possível inferir que a expressão “todo tratamento de saúde indicado à autora e a seu recém-nascido”, constante no dispositivo da sentença recorrida, diz respeito aos procedimentos necessários à execução das mencionadas cirurgias e aos alusivos ao tratamento pós-cirúrgico, até que seja concedida a respectiva alta médica.
4. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 4.1. O art. 12, inc. V, alínea “c” do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 4.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência.
5. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado aos pacientes, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, decorrente das relatadas situações de urgência da genitora e do recém-nascido.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.